Tribunal: TJSP
Processo: 2135261-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Recurso – Agravo de Instrumento – Decisão agravada – Prova pericial – Indeferimento.

É inadmissível recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a realização de prova pericial, mormente porque inexistente urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em razões ou contrarrazões de apelação.

Recurso não conhecido.